Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGIO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DE VALORES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 2 – Provimento judicial. Realização de procedimento cirúrgico. O acórdão de id 28355687 reconheceu o direito da autora de ser inserida no Sistema de Regulação para a realização do procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo (ESSURE), respeitada a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde – SUS. Contudo, após ser inserida no sistema de regulação (id 42934252 e 42934553), a autora preferiu realizar o procedimento em rede particular de saúde (id 42934555). O acórdão foi claro ao estabelecer que a autora deveria aguardar na fila de prioridades do SUS. A atitude da autora de buscar a satisfação da sua pretensão de forma mais célere, por meios próprios, contrariando o comando judicial, não encontra respaldo no cumprimento de sentença. O réu, por sua vez, cumpriu com a determinação constante nas decisões de id 42934246 e 42934247 e inseriu a autora no sistema de regulação, razão pela qual caberia a ela aguardar e, em caso de eventuais dificuldades, manifestar-se no processo, de forma que o juiz pudesse exercer a sua jurisdição. As partes têm meios processuais suficientes para provocar o Judiciário a resolver eventuais imbróglios. Deve, portanto, ser mantida a sentença de origem que extinguiu o cumprimento de sentença. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
F